Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-21.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014408-21.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAYSA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.247.311-08 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LARA CATERINE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.121.441-56 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PERDA FUNCIONAL PARCIAL DA MOBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME O LAUDO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS

contra a
decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Cobrança do Seguro DPVAT”
(Proc. nº 1014408-21.2022.8.11.0003), ajuizada por LAYSA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA contra a apelante, julgou procedente o pedido para condenar a requerida “
ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que dada à simplicidade da causa arbitro R$ 800,00
” (cf. Id. nº 200019232).

A agravante reinsiste em que, “
se aplicada corretamente a tabela legal, consoante lesão apurada no Laudo Pericial, o quantum indenizatório merece ser reduzido para a quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), conforme especifica a tabela legal”,
afinal, o laudo “
refere-se a uma lesão na MEMBRO SUPERIOR e MEMBRO INFERIOR com perda de 25% (leve)”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação do relator, para que seja provido o recurso e readequado o valor indenizatório para R$ 3.375,00 (cf. Id. nº 209668184).

O autor/agravado
ofereceu contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 213286689).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3°, preceitua que “os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada”.

Ainda no artigo 3º, o códex estabelece o valor máximo indenizável para cada situação:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas

No presente caso, considerando a conclusão exarada na avaliação médica alicerçadora da demanda indenizatória, verifica-se que o autor sofreu invalidez parcial incompleta de aproximadamente 25% no membro inferior esquerdo, e 25% no membro superior esquerdo. Portanto, a graduação de 25% de cada um dos danos deve incidir sobre o percentual de 70% do capital segurado, conforme prevê a tabela instituída pelo artigo 3º, §1º, da Lei nº 6.194/74, observados os parâmetros colmatados pelos incisos I e II, do mesmo dispositivo legal.

(...)

No caso, como 70% de R$ 13.500,00 corresponde a R$ 9.450,00, e 25% de R$ 9.450,00 corresponde a R$ 2.362,50, o valor a ser pago pela apelante pela lesão no membro inferior é de R$ 2.362,50, e o valor a ser pago pela lesão no membro superior também é de R$ 2.362,50.

Portanto, não comporta reforma a sentença que fixou indenização em R$ 4.725,00.

(...)

(cf. Id. nº 202166657)
.

No presente recurso, o autor volta a reinsistir nas mesmíssimas teses lançadas no recurso de apelação, porém, tudo o que importa para o caso já foi analisado na decisão de parcial provimento do apelo interposto pela agravante, portanto, o que pretende a agravante é rediscussão da matéria, o que é incabível.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024